Tribunal: TCU
Processo: 019.635/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Universidade de Brasília - UnB, em razão de omissão no dever de prestar contas, dos recursos aplicados no âmbito do Convênio 101/2003, que tratava de apoio financeiro para a construção da lavanderia do Hospital Universitário de Brasília (HUB); Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas (art. 4o, inciso I) e a prescrição se interrompe por pela notificação do responsável (art. 5o, inciso I), assim como por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 29/8/2008, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada; Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida, pela primeira vez, em 22/9/2015, pela emissão de notificação por meio do Ofício 2815 MS/SE/FNS (peça 1, p. 129); Considerando o transcurso de prazo superior a 7 (sete) anos sem registro nos autos de causas interruptivas, suspensivas ou impeditiva da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração de prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 019.635/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Claudio Bernardo Pedrosa de Freitas (XXX.301.306-XX); Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (XXX.469.411-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Viviane Vieira Coutinho Sabino (XXX.426.151-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.